Tribunal: TJBA
Processo: 8074107-55.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8074107-55.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: EMERSON MORAIS PEPE SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CRIMES AUTONOMOS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE
.
CONCURSO MATERIAL.
MANUTENÇÃO.
DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou à pena de 6 (seis) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 427 (quatrocentos e vinte e sete) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
e §4º, da Lei nº 11.343/2006 e art. 14 da Lei nº 10.826/2003, em concurso material. O réu foi flagrado com 96 pinos de cocaína, 84 porções de maconha e uma submetralhadora artesanal calibre 9mm com munições.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido deve ser absorvido pelo delito de tráfico de drogas, mediante a aplicação do princípio da consunção e incidência da majorante do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, sob o argumento de nexo funcional entre o armamento e a
traficância
.

III. Razões de decidir

3.
Para a aplicação do princípio da consunção, revela-se imperativo que uma infração penal tenha servido como fase de preparação ou execução (crime-meio) para o exaurimento de outra (crime-fim). 4. Inexiste nos autos prova cabal de que o artefato bélico era utilizado exclusivamente para viabilizar ou facilitar o comércio de entorpecentes, o que caracteriza condutas autônomas e independentes.

IV. Dispositivo e tese
:
Recurso conhecido e não provido

Tese de julgamento:

5. A absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo pelo tráfico de drogas exige a demonstração inequívoca do nexo funcional e da relação de meio e fim entre as condutas.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
e §4º; Lei nº 10.826/2003, art. 14; CP, art. 69.

Jurisprudência relevante citada:

STJ -
AgRg
no REsp: 2134034 RS 2024/0114206-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

APRLAÇÃO.
RECUROS CONHECIDO E NÃO PROVIDO

AP
Nº
8074107-55.2023.8.05.0001
-
SALVADOR
/BA

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal
n°
8074107-55.2023.8.05.0001
, da Comarca de
Salvador
/Ba
,
sendo Apelante
Emerson Morais Pepe Santos
e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e
m
dar conhecimento e negar provimento ao recurso
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data registrada na certidão de julgamento.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator